Tribunal: TJPA
Processo: 0838062-45.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14694 - DPVAT
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838062-45.2024.8.14.0301

APELANTE: NELSON AGUIAR RODRIGUES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TESES DEFENSIVAS DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por correntista, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias atípicas realizadas em sua conta. O embargante sustenta omissão do acórdão em três pontos: (i) ausência de enfrentamento sobre a autorização do uso de cartão e senha pelo autor à secretária; (ii) desconsideração da segurança da tecnologia chip e senha; e (iii) omissão quanto à inexistência de dever legal de monitoramento de perfil de gastos. Requer prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos, bem como a possibilidade de aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses levantadas pelo embargante, afastando a alegação de autorização do titular à secretária por ausência de prova, reconhecendo a insuficiência da tecnologia de chip e senha diante de movimentações atípicas, e afirmando o dever de cautela do banco quanto ao monitoramento de transações incomuns.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida por meio de embargos caracteriza desvio de finalidade do recurso, vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

Inexistindo vícios na decisão embargada, e constatado o intuito de rediscutir o mérito, revela-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica ventilada, conforme entendimento consolidado de que os embargos podem ter essa finalidade, desde que não haja vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados com imposição de multa.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A rejeição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida quando expressamente enfrentada no acórdão, ainda que os embargos não sejam acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022; 1.026, §2º; CDC, art. 14, §3º, I e II; CC, arts. 186, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; Súmula 98/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 0838062-45.2024.8.14.0301, sendo Embargante: ITAÚ UNIBANCO S.A., e Embargado: NELSON AGUIAR RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo Interno e
manteve a decisão monocrática
anteriormente exarada, a qual dera provimento à Apelação Cível interposta por
NELSON AGUIAR RODRIGUES
, reformando sentença de improcedência e
condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 69.539,67 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais
, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Na peça recursal colacionada ao id. 31857810, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto a três pontos específicos:
(i) ausência de enfrentamento do trecho da petição inicial que indicaria que as transações bancárias foram realizadas pela secretária do autor, com cartão e senha;

(ii) desconsideração da segurança da tecnologia de chip e senha, e do respectivo ônus de guarda do correntista;

(iii) omissão sobre a inexistência de dever legal de monitoramento de perfil de gastos em conta corrente.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com eventual atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento dos artigos 489, §1º, IV e VI, 1.022, II e parágrafo único, do CPC; art. 14, §3º, incisos I e II do CDC; e arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil.

Em contrarrazões apresentadas ao id. 32198382, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos, sustentando que o acórdão impugnado foi claro, coerente e fundamentado, não havendo vício algum a ser sanado. Aduz que os embargos visam reexame do mérito e a rediscussão de matéria já enfrentada, o que é vedado pela via estreita do art. 1.022 do CPC. Afirma ainda que o acórdão enfrentou expressamente:

(i) a tese de culpa de terceiro (secretária do autor), que foi afastada por falta de provas;

(ii) a alegada suficiência da tecnologia de chip e senha, reconhecendo-se a sua insuficiência diante de movimentações atípicas;

(iii) a inexistência de omissão quanto ao dever de monitoramento, tendo sido destacado o dever de cautela e segurança do banco.

Ao final, requer a rejeição dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

II. Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado se limita a averiguar a existência de eventuais omissões no acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, as quais o embargante reputa como relevantes à adequada prestação jurisdicional e, ademais, necessárias ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial.

1. Da natureza dos embargos de declaração

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Dessa forma, o âmbito de atuação do julgador, ao analisar embargos de declaração, restringe-se à identificação e eventual correção de tais vícios formais. Não se presta, portanto, a rediscutir o mérito da causa ou reformar o julgado, salvo quando a correção de omissão ou erro material o exigir.

2. Da alegada omissão

No caso dos autos, o embargante aponta supostas omissões no acórdão desta Turma quanto:

(i) à ausência de enfrentamento da alegada autorização de uso de cartão e senha pelo titular à secretária;

(ii) à inexistência de manifestação sobre a segurança da tecnologia utilizada (chip e senha); e

(iii) ao dever de monitoramento de transações atípicas.

Todavia, tais alegações não se sustentam à luz do conteúdo do próprio acórdão embargado, o qual examinou de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados.

Com efeito, o voto condutor do julgado rechaçou a tese de culpa exclusiva de terceiro (secretária), apontando a ausência de qualquer prova documental ou indício que demonstrasse autorização, tácita ou expressa, por parte do autor, à utilização do cartão e senha por terceiro.

Quanto à suposta omissão sobre a confiabilidade da tecnologia empregada, o acórdão foi categórico ao afirmar que a utilização de cartão com chip e senha, embora importante, não exime a instituição financeira de responsabilidade quando as operações destoam do padrão habitual da conta e não há ação preventiva por parte do banco.

No tocante ao alegado dever de monitoramento, o julgado também enfrentou a matéria, consignando a ocorrência de mais de 160 transações atípicas em curto intervalo de tempo, o que evidenciaria violação ao dever de cautela e segurança previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado. O que se pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que se revela inadmissível pela via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ademais, inexiste vício capaz de justificar o acolhimento com efeitos modificativos, nos termos da jurisprudência consolidada, que condiciona a atribuição de efeitos infringentes à efetiva correção de vício previsto em lei, o que não se verifica na espécie.

3. Do prequestionamento

Quanto ao pleito de prequestionamento das matérias ventiladas nos embargos, a jurisprudência do STJ tem reconhecido que os embargos de declaração são via adequada para esse fim, nos termos da Súmula 98/STJ:

Súmula 98/STJ: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

III. Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas rejeito-os, por não se constatar qualquer vício no acórdão embargado.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 20/02/2026